Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 789, do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal.
2.1. Incabível, portanto, a intimação em nome e no domicílio do sócio administrador da empresa devedora para que indique bens à penhora, vez que não integrou a relação jurídica processual que deu origem ao cumprimento de sentença e nem houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa para o alcance seus bens. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.